Tribunal: TJBA
Processo: 8074739-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8074739-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: PRISCILA SETSUKO TAZAWA

Advogado(s):ALICE LIRA DALTRO, RODRIGO SOARES BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação, mantendo a sentença.

2. A embargante alega omissão quanto à redução dos honorários, distinção entre administradora e operadora de plano de saúde, legalidade da conduta e critérios de fixação da indenização, além de suscitar omissão em relação à ilegitimidade e a dispositivos constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam à rediscussão do mérito sob pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente todas as teses relevantes, destacando a legitimidade passiva da administradora de benefícios diante da solidariedade prevista nos arts. 7.º, parágrafo único, e 25, § 1.º, do CDC, bem como a adequação do valor indenizatório fixado (R$ 15.000,00) aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, bastando fundamentação lógica e suficiente (art. 93, inc. IX, CF).
6. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos, possuindo natureza meramente integrativa.

7. O recurso tem caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC.
8. O prequestionamento ficto encontra amparo no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos
, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A ausência de referência expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi devidamente apreciada. 3. O caráte
r
manifestamente protelatório do recurso justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.376.909/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.10.2013, DJe 09.10.2013; TJMG, EDcl 5027679-78.2023.8.13.0701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 01.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º
8074739-47.2024.8.05.0001
que figura como Embargante -
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
e Embargado -
PRISCILA SETSUKO TAZAWA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23